Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-64.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702596-64.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA ARIANA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ATHOS LTDA - ME DESPACHO A recorrente apresentou petição (ID 79152720) requerendo a reconsideração de parte do acórdão (ID 78588815), sob o fundamento de que teria sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça. Contudo, verifica-se que, no item 3 do acórdão, foi expressamente deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente. Dessa forma, encontra-se suspensa a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios fixados no item 9 do julgado, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, em razão do benefício concedido, não há custas processuais em desfavor da recorrente. Diante disso, não há providências a reconsiderar. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.